Tribunal: TJES
Processo: 5012314-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012314-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALIPYO JOSMAR ALVES FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 17, da Lei nº 10.826/2003, ao lado de dois corréus. O paciente foi preso em flagrante em dezembro/2023, posto em liberdade na audiência de custódia e, após a denúncia, teve a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos obtidos em extração de dados telefônicos. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, invocando ausência de fundamentos, condições pessoais favoráveis e violação ao princípio da homogeneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação idônea e à luz dos requisitos legais do art. 312, do CPP; (ii) verificar se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva exige, cumulativamente, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado, nos termos do art. 312, do CPP, em consonância com a inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019.
4.
O decreto prisional está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos delitos imputados, que envolvem tráfico de drogas, associação criminosa e comércio ilegal de armas, além da atuação em concurso de agentes.
5.
Os elementos colhidos na investigação apontam para a periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia como garantia da ordem pública.
6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostra-se inadequada e insuficiente para neutralizar os riscos identificados, considerando o contexto fático e a organização criminosa revelada.
7.
Condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa, atividade empresarial e paternidade de filhos menores – não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.
8.
O princípio da homogeneidade não se aplica nesta fase processual, pois não é possível antecipar eventual pena e regime de cumprimento, sendo a análise da proporcionalidade cabível apenas após a sentença.
9.
A prisão domiciliar (CPP, art. 318) foi afastada em razão da ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, além do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 312; 313, I; 315; 319; 318; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 869.588, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.12.2023; STJ, AgRg-HC 994.010, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.06.2025; TJES, HC 100210051577, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 26.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ALIPYO JOSMAR ALVES FERREIRA
em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ITARANA
, nos autos da Ação Penal nº 5000180-74.2025.8.08.0027, na qual o paciente restou denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 17, da Lei nº 10.826/2003, tendo como corréus João Eliesse Ferreira Cordeiro e Luan Christian Felix Ferreira.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 15217354), o paciente foi preso em flagrante no mês de dezembro de 2023, sendo submetido à audiência de custódia e imediatamente liberado para responder o processo em liberdade, onde permaneceu até o dia 24 de julho de 2025, onde estava se apresentando mensalmente ao fórum para justificar suas atividades - contratos de prestação de serviços na cidade de Itarana-ES, sendo um deles, o principal, a obra do Hospital da cidade -, mesmo sem ordem judicial para o ato.

Contudo, durante o procedimento de extração de dados do aparelho telefônico do acusado, o delegado solicitou a prisão preventiva do paciente que, após a denúncia ofertada pelo Ministério Público, foi acatada pelo juízo
a

quo.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis - primário, pai de filhos menores, empresário, proprietário da empresa ConstruGold, com diversos contratos ativos na cidade de Itarana/ES –, bem como a suposta violação ao princípio da homogeneidade, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 17, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 15390261). Confira-se:

“(...). Trata-se de inquérito policial instaurado por força de auto de prisão em flagrante delito, para apuração de suposto crime de tráfico de entorpecentes cometido por Alipyo Josmar Alves Ferreira.

Conforme se extrai dos autos, verificou-se, no decorrer da investigação, que Alipyo se associou com João Eliesse e Luan Christian para o implemento do tráfico de drogas nesta Cidade de Itarana-ES, bem como que Alipyo estava comercializando armas de fogo sem autorização e em desacordo com a lei.

Assim, dada a gravidade dos fatos o Sr. Delegado de Polícia Civil, representou pela prisão preventiva de Alipyo Josmar Alves Ferreira e João Eliesse Ferreira Cordeiro.

Não houve representação pela prisão de Luan Christian, tendo em vista que este se encontra preso, por força de decisão proferida nos autos nº 0000354- 76.2022.8.08.0027, em decorrência do crime de tráfico de drogas.

O Parquet ofereceu aditamento à denúncia constante nos autos do processo nº 5000011-24.2024.8.08.0027, bem como se manifestou favoravelmente ao pedido de prisão preventiva de Alipyo Josmar e João Elisse.

Considerando a gravidade do delito e que o pedido de prisão preventiva atendia aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, foi decretada a prisão preventiva de Alipyo Josmar Alves Ferreira e João Eliesse Ferreira Cordeiro.

No dia 25 de julho de 2025, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de Alipyo Josmar Alves Ferreira, sendo a audiência de custódia realizada em 29/07/2025, sendo requerida pela defesa a revogação de sua prisão, sob o argumento de que o réu possui residência fixa, é pai de dois filhos menores, é o único provedor do lar – sendo sua esposa dona de casa –, além de ser empresário no ramo da construção civil, sócio da empresa Construtora Gold, com sede no Município de Itarana e contratos de execução de obra pública em vigor, inclusive junto ao hospital da cidade.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Alipyo Josmar.

Este juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva de Alypio Josmar Alves Ferreira, por entender que a gravidade concreta dos delitos, aliada à estrutura da organização criminosa, evidenciada pelo farto material probatório, apontava para uma reiteração delitiva, tornando-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão ou monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, não sendo os argumentos aduzidos pela defesa suficientes para afastar a segregação cautelar.

A defesa prévia de Alipyo Josmar foi oferecida em 11/08/2025, arguindo preliminares de inépcia da inicial e falta de justa causa e, no mérito, requereu a absolvição do acusado.

O processo aguarda o oferecimento de defesa prévia pelos demais denunciados: João Eliesse Ferreira Cordeiro e Luan Christian Felix Ferreira.

Desse modo, o presente feito segue seu trâmite regular”.

Ou seja,
primo ictu oculi
, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos a ele imputados e também por ter sido praticado em concurso de agentes.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro vértice e acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)”.

Ademais, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “embora o paciente seja pai de crianças com menos de 12 (doze) anos de idade, não preenche os requisitos do art. 318 do CPP, por ausência de comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores. (...).

A propósito, a condição de genitor não impediu o paciente de praticar crimes graves, o que demonstra, a princípio, que não há preocupação da sua parte em zelar e preservar o núcleo familiar dessa influência nociva e perigosa, expondo sua prole à situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, infere-se que o deferimento da prisão domiciliar pode até viabilizar a reiteração delitiva pelo paciente, colocando em risco o desenvolvimento físico-psicológico dos filhos menores.”.

De igual modo, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)